Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-06.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0709385-06.2017.8.07.0020 RECORRENTES: CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA, KLEBER APARECIDO DA SILVA RECORRIDOS: KLEBER APARECIDO DA SILVA, CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especiais interpostos por CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA (ID 18563298) e por KLEBER APARECIDO DA SILVA (ID 18565159). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 40132946). Ocorre que, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Assim, tendo em vista o cancelamento do Tema 1.046 e os juízos positivos de admissibilidade de ID 18563298 e ID 18565159, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame das questões. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031